Tribunal: TJES
Processo: 0026432-93.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026432-93.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: MARCELLO GONCALVES CARVALHEDO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato de compra e venda de imóvel, condenando a apelante à restituição integral dos valores pagos com juros e correção monetária desde o desembolso e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) determinar se a cláusula que vincula o prazo de entrega do imóvel à liberação do financiamento é válida; (ii) analisar se a devolução integral dos valores pagos pelos apelados é devida; e (iii) verificar a incidência dos danos morais e os critérios de cálculo de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal é nula, nos termos da tese firmada no Tema 996 do STJ, que exige prazo certo e independente de outros eventos futuros para a entrega do imóvel.

4 -
Apesar de o pedido de rescisão contratual ter sido formulado antes do término do prazo contratual somado ao período de tolerância, o atraso na execução das etapas da obra demonstra a mora da apelante, considerando que as obras sequer haviam sido iniciadas no momento da rescisão.

5 -
A restituição integral dos valores pagos pelos apelados é devida, pois a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da construtora, conforme disposto na Súmula 543 do STJ.

6 -
A indenização por danos morais é devida, em razão da violação à ordem moral dos apelados, que experimentaram sofrimento além do mero aborrecimento, especialmente diante da ausência de avanço nas obras após quase dois anos de pagamentos.

7 -
Quanto aos juros e correção monetária
dos valores a serem restituídos
, determina-se a aplicação do IPCA como índice de correção desde o desembolso até a citação, com juros moratórios pela Taxa Selic após a citação, vedada sua cumulação com outros índices. Após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, incidem correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic.

8 – Retificação de ofício dos consectários legais atinentes aos danos morais, para incidirem juros de mora a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), e correção monetária a partir do arbitramento do
quantum
, nos termos da Súmula 362 do STJ. Após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/24, incidirá tão somente a taxa SELIC. Após a entrada em vigor da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, deve o montante ser atualizado monetariamente pelo IPCA, com juros moratórios calculados pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e corrigir de ofício os consectários legais relativos à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 405, 406, 422, 1.058; Lei nº 6.899/81; Lei nº 13.786/2018; Lei nº 14.905/24; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1729593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 25.09.2019; STJ, Súmula nº 543; TJES, Apelação Cível nº 0016466-04.2015.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 035150161087, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
PRETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP,
em face de r. sentença
(fls. 362/336) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital
que, nos autos da “ação de r
escisão
contratual” ajuizada por
MARCELLO GONCALVES CARVALHEDO DE ARAUJO
e
ALINE RIBEIRO ARAUJO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel formulado entre as partes, condenando a ora
a
pelante ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo imóvel,
com juros e correção a partir da data do desembolso,
e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação às fls. 400/428 do processo de origem, aduzindo, em síntese, que: I) a r. sentença considerou que o prazo de entrega da obra seria de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura do contrato, em novembro de 2024, devendo ser considerado, ainda, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias); II) os apelados solicitaram a rescisão da avença em 07.07.2016, ou seja, antes do prazo previsto para conclusão da obra; III) as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, dentro do sistema “Minha Casa Minha Vida”, de modo que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a entrega do imóvel deve ser contabilizado a partir da liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal, o que ocorreu apenas em agosto de 2017; IV) deve ser retido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, em razão dos prejuízos financeiros advindos da resolução do contrato; V) que não havendo culpa da incorporadora, a correção monetária deverá incidir a partir do ajuizamento da ação, a teor da Lei nº 6.899/81 e da Súmula nº 43 do STJ; VI) do mesmo modo, nos compromissos de compra e venda anteriores a Lei nº 13.786/2018, havendo culpa exclusiva do adquirente, os juros devem incidir após a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.002; VII) é vedada a cumulação da taxa SELIC como referencial dos juros moratórios de forma cumulada com outros índices de atualização monetária; VIII) ser indevida a condenação por danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 432/451, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026432-93.2016.8.08.0035

APELANTE: PRETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: MARCELLO GONCALVES CARVALHEDO DE ARAUJO, ALINE RIBEIRO ARAUJO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de apelação cível interposta por
PRETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP,
em face de r. sentença
(fls. 362/336) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital
que, nos autos da “ação de r
escisão
contratual” ajuizada por
MARCELLO GONCALVES CARVALHEDO DE ARAUJO
e
ALINE RIBEIRO ARAUJO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel formulado entre as partes, condenando a ora
a
pelante ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo imóvel,
com juros e correção a partir da data do desembolso,
e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação às fls. 400/428 do processo de origem, aduzindo, em síntese, que: I) a r. sentença considerou que o prazo de entrega da obra seria de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura do contrato, em novembro de 2024, devendo ser considerado, ainda, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias); II) os apelados solicitaram a rescisão da avença em 07.07.2016, ou seja, antes do prazo previsto para conclusão da obra; III) as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, dentro do sistema “Minha Casa Minha Vida”, de modo que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a entrega do imóvel deve ser contabilizado a partir da liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal, o que ocorreu apenas em agosto de 2017; IV) deve ser retido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, em razão dos prejuízos financeiros advindos da resolução do contrato; V) que não havendo culpa da incorporadora, a correção monetária deverá incidir a partir do ajuizamento da ação, a teor da Lei nº 6.899/81 e da Súmula nº 43 do STJ; VI) do mesmo modo, nos compromissos de compra e venda anteriores a Lei nº 13.786/2018, havendo culpa exclusiva do adquirente, os juros devem incidir após a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.002; VII) é vedada a cumulação da taxa SELIC como referencial dos juros moratórios de forma cumulada com outros índices de atualização monetária; VIII) ser indevida a condenação por danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 432/451, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Na espécie, a r. sentença impugnada reconheceu a responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega da unidade habitacional adquirida pelos apelados no empreendimento “Condomínio Residencial Praia dos Arrecifes – Fase II”, prevista para março de 2017, condenando-a à restituição dos valores cobrados indevidamente, em sua integralidade.

A construtora apelante sustenta sua tese recursal na ausência de atraso na entrega do imóvel, afirmando que a resolução contratual ocorreu por culpa dos adquirentes/apelados.

Examinando os termos da referida avença, verifico que o “
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Financiado pelo Programa ‘Minha Casa Minha Vida’ do Governo Federal”,
acostado às fls. 54/63 celebrado entre as partes foi assinado em 21 de novembro de 2014, estabelece na Cláusula Sexta que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a conclusão da obra será contado a partir da data da liberação dos recursos para a construção do empreendimento pela Caixa Econômica Federal. Senão vejamos:

[...] CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE ENTREGA E VALIDADE
6 - O imóvel, objeto deste contrato, será entregue ao COMPROMISSÁRIO (A), pronto e acabado de acordo com o Memorial Descritivo,
em até 24 (vinte e quatro) meses, após a liberação dos recursos pela CEF, para construção do empreendimento.
6.1 - Este contrato terá início na data de sua assinatura e término após o efetivo cumprimento das cláusulas elencadas.
6.2 - O início das obras está condicionado à comercialização do percentual mínimo das unidades autônomas residenciais, exigido pela Caixa Econômica Federal S/A, para aprovação do empreendimento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ENTREGA DA UNIDADE A SER CONSTRUÍDA
7 - É admitida
uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias nos termos do art. 34 da Lei 4.591 de 16/12/64, no prazo previsto para conclusão da obra,
sem que incida sobre a PROMISSÁRIA VENDEDORA qualquer pena, multa ou sanção, bem como a prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, de acordo com o art. 1.058 do Código Civil, entendendo-se como tal, exemplificadamente, mas não exclusivamente: [...]

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 996
), firmou tese jurídica no sentido de que,
no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida
, “
na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o

prazo certo
para a entrega do imóvel,

o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
, ou a nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
” (REsp nº 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25.09.2019, DJe 27.09.2019).

Nesse sentido, trago à colação as teses firmadas no referido julgamento,
in verbis:

TEMA 996:

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida,
para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido
, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar
o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado
, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3.
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4.
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA
, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

A referida tese, de caráter vinculante, tem sido prestigiada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que já pronunciou a abusividade e, por conseguinte, a nulidade de cláusula contratual que vincula o início do aludido prazo a evento futuro, “
devendo seu termo a quo ser validamente considerado a partir da celebração do negócio jurídico de aquisição do imóvel
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150161087, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.09.2020, Data da Publicação no Diário: 13.11.2020).

A propósito, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE MANTIDA.
PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE MORA. TEMA 996/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996),
“na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019).

2. Na esteira do julgamento do REsp 1729593/SP, pelo c. STJ,
o item 5 do Quadro Resumo e a Cláusula Quinta do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel estabelecem obrigação que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, por fixar prazo estimativo e condicional, ficando vinculado a um evento futuro, no caso, à data de obtenção do financiamento pelo adquirente.

3. Relativamente à cláusula de tolerância que estipula a prorrogação de 180 (cento e oitenta dias), contados da data prevista para a entrega da obra, observa-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já confirmou ser válida a sua incidência no contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Precedentes STJ e TJES.

4. No caso, a mora da Apelada somente se verificaria a partir da data prevista de entrega da obra, somada ao prazo de tolerância prevista no contrato de 180 (cento e oitenta) dias.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0016466-04.2015.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06.05.2024)

Na hipótese vertente, como bem observou o douto Juízo
a quo
, estipulou-se no ajuste preliminar havido entre as partes que o imóvel objeto da avença seria entregue no prazo de 24 (vinte e quatro) meses
após a liberação dos financiamento, o que é vedado no item 1.1 do referido Tema 996.

Assim, sendo nula a cláusula que prevê o início da contagem condicionada a evento futuro, o termo final para a entrega do empreendimento deve ser o dia 24 de novembro de 2016, prorrogáveis por 180 (cento e oitenta dias), de modo que a data limite para a entrega seria o dia 23 de maio de 2017.

Diante destas circunstâncias, infere-se dos autos que em 07.07.2016 os apelados enviaram missiva eletrônica à apelante, informando o seu desinteresse no contrato outrora firmado, e em 10.08.2016, ou seja, antes do prazo final previsto para a conclusão, enviaram Notificação Extrajudicial (fls. 79/81) à apelante, objetivando a rescisão do contrato, por ter sido extrapolado o prazo previsto para a realização da obra.

Destarte, não obstante o prazo para entrega não tenha sido ultrapassado ao tempo das manifestações de intenção de resolução contratual, é fato incontroverso nos autos de que, até aquele momento, as obras sequer haviam sido iniciadas, sendo evidente a mora da apelante para cumprimento das etapas de construção do imóvel, e irrefutável que não alcançaria sua conclusão no exíguo prazo de pouco mais 03 (três) meses.

Entender de forma diversa colocaria o consumidor na absurda situação de ter que aguardar, de forma passiva, o transcurso do lapso temporal prescrito, obrigando-o ao contínuo adimplemento das parcelas devidas, mesmo ciente de que a promitente-vendedora sequer deu início à construção, em evidente atraso na execução das etapas do empreendimento, sem saber quando poderia reaver os valores até então quitados.

Diante dessas circunstâncias não há que se falar em culpa do adquirente, tendo em vista que, conquanto não escoado o prazo de 24 (vinte e quatro meses), houve evidente atraso na execução da obra, impondo-se reconhecer a mora da promitente-vendedora, de modo que os apelados fazem jus à restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, nos termos da jurisprudência sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 543, que dispõe:

Súmula nº 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Quanto ao dano moral, é cediço que, para a configuração dessa espécie de dano, necessário que haja sofrimento acima da normalidade, ou que resulte insofismavelmente atingida a honra, a integridade moral, o estado psicológico do indivíduo.

Nessa linha intelectiva, dano moral "
consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente
" (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. v. 3 - Responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017).

Assim, é imprescindível um certo grau de magnitude, que transpasse o mero aborrecimento, para que resulte caracterizado o dever de indenizar.

Na espécie, quer me parecer que o inadimplemento contratual resultou em violação à ordem moral dos apelados, e não um mero aborrecimento, já que houve o pagamento, por quase dois anos, das parcelas referentes ao contrato
sub oculis
, e que as obras sequer foram iniciadas pela construtora.

Ademais, as regras ordinárias da experiência sugerem que tais situações são capazes de abalar o homem médio, sobretudo em razão do grande compromisso financeiro que é exigido em negócios dessa natureza, cujos efeitos são experimentados por muitos anos, especialmente no que concerne à população de menor expressão financeira, como nos casos dos beneficiários do “Programa Minha Casa Minha Vida”.

Posto isso, levando-se em conta o porte econômico da sociedade recorrida, o grau de culpa no inadimplemento contratual, a gravidade das consequências impostas os apelados e os valores arbitrados em casos similares, apreciados no âmbito deste Tribunal, tenho que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela justa e razoável à indenização da angústia imposta..,

Q
uanto ao termo inicial de
incidência dos juros e correção monetária

sobre
o valor a ser restituído pela
a
pelante
, decorrente de rescisão contratual, deve ser
corrigido monetariamente
pelo IPCA
a partir da data do respectivo desembols
o,
até a data da citação
, passando,
a partir desta data, a incidir juros de mora pela Taxa Selic
, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
até a vigência
da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, pela
Lei n.º 14.905/24,
ocorrida em 1º de julho de 2024
.

Destarte, a partir d
a entrada em vigor do citado dispositivo, consoante o regramento disposto no artigo 5º, inciso I, da legislação que retirou o índice de correção monetária da composição do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
conforme a metodologia fixada pel
Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024,

determinar a incidência da
atualização monetária
pelo IPCA e dos juros
moratórios
pela taxa Selic
.

Por derradeiro, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto aos consectários legais da condenação por danos morais, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
.

Retifico,
pois,
de ofício, os consectários legais
do
s danos morais,
para incidirem

juros de mora
a
partir da citação

(artigo 405, do Código Civil)
, e
correção monetária a partir do arbitramento

do
quantum
, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Após o arbitramento
,
até a data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/24, ocorrida em 1º de julho de 2024, incidirá tão somente a taxa SELIC. Após a entrada em vigor da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, consoante acima disposto, deve o montante ser
atualiza
do
monet
a
ria
mente

pelo IPCA,
com
juros
moratórios

calculados
pela taxa Selic
.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
conferir-lhe parcial provimento
, tão somente para
fixar
o termo inicial
dos
juros de mora
a partir da citação
pela Taxa Selic,
vedada sua cumulação atualização monetária, até a data da entrada em vigor da Lei nº
14.905/24, r
etificando,
ex officio,
os consectários legais relativamente à indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Voto com o relator.